Tribunal: TJSP
Processo: 1000515-62.2020.8.26.0472
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Pretensão em razão de cobrança de parcelas de seguro residencial não contratado pelo consumidor em conta bancária na qual é depositado beneficiário previdenciário. Sentença de parcial procedência, para declarar a inexistência de todas as contratações virtuais de seguros, e condenar a ré ao reembolso

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Pretensão em razão de cobrança de parcelas de seguro residencial não contratado pelo consumidor em conta bancária na qual é depositado beneficiário previdenciário. Sentença de parcial procedência, para declarar a inexistência de todas as contratações virtuais de seguros, e condenar a ré ao reembolso das quantias cobradas, como também, compensar danos morais no importe de R$ 8.000,00.
Apela a ré sustentado regularidade da cobrança, inexistência de dano moral, e subsidiariamente pela redução do "quantum".
Descabimento.
Contratação eletrônica de seguro. Inversão do ônus da prova. Ausente comprovação de que o autor tenha celebrado as aludidas avenças. Malogrou a recorrente em seu ônus probatório. Inteligência do art. 373, II, do CPC.
Danos morais. Subtração injusta de parte de renda vital para subsistência. Dano moral "in re ipsa'. Quantum indenizatório. Fixação em R$ 8.000,00. Adequação.
Recurso improvido.